Tribunal: TJES
Processo: 5009149-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009149-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: CAROLINA DE OLIVEIRA MEIRELLES PACHECO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009149-83.2023.8.08.0048

Recorrente:
BANCO INTER S.A.

Recorrido:
CAROLINA DE OLIVEIRA MEIRELLES PACHECO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE COMPRAS NÃO AUTORIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. A SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, DE MODO QUE A RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À RESPONSABILIDADE DA RÉ. APESAR DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECORRENTE DE QUE AS COMPRAS OCORRERAM POR UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FÍSICO, POR MEIO DE APROXIMAÇÃO, TAIS FATOS NÃO FORAM DEMONSTRADOS, NA MEDIDA EM QUE CONSTA NOS AUTOS APENAS
PRINTS
DE TELAS ESPECIALMENTE APRESENTADOS PELA PRÓPRIA RECORRIDA EM EXORDIAL. ISTO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS PELA AUTORA, ATÉ PORQUE SÃO DOCUMENTOS EMITIDOS EXCLUSIVAMENTE PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO RÉ. EVIDENCIADA, NESSES TERMOS, A NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373, INCISO II). E MAIS, A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NAS COMPRAS, TEM-SE POR DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA (R$ 3.000,00) EM DOBRO, DADA ATENÇÃO AO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. NO DANO MORAL, A INÉRCIA DA RECORRENTE AO SOLUCIONAR O PROBLEMA DA RECORRIDA DESDE A NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À ABERTURA DE DIVERSAS CONTESTAÇÕES, DEMONSTRA CLARA E EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESÍDIA DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR. DESSA MANEIRA, O DANO EXTRAPATRIMONIAL ENCONTRA-SE CONFIGURADO. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POR SINAL, ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO, TAMPOUCO REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER SUSTENTADA.

SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.

CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)